Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721338-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: GUSTAVO KLEIN DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta por uma das partes requeridas (instituição garantidora) e pelo autor (consumidor) contra sentença de parcial procedência proferida na ação de rescisão de contrato de câmbio para liquidação futura com reparação de danos, cuja controvérsia versa sobre compra e venda de moeda estrangeira que não fora entregue conforme avençado. 2. O correspondente em operações de câmbio é pessoa jurídica que atua com base nas diretrizes da entidade (corretora) contratante, para a realização de operações cambiárias manuais em conformidade com o disposto nas normas do Banco Central do Brasil. No caso vertente, a ré União Alternativa é a entidade contratante e a IEX foi a contratada. Nessa toada, o item 2 da Seção I da Consolidação das Normas Cambiais do Banco Central do Brasil dispõe que as operações de compra e de venda de moeda estrangeira podem ser realizadas entre bancos autorizados ou credenciados a operar, com a utilização da transação eletrônica. 3. Desinfluente, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, por se tratar de “compra de ‘dólar paralelo’”, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, por isso não estaria abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a UNIÃO Alternativa deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária. A Corretora de Câmbio deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 4. Quanto à indenização por danos morais, não obstante a frustração que o recorrente possa ter sofrido pela não concretização do contrato de compra e venda, denota-se que o inadimplemento das requeridas que deu ensejo à rescisão do contrato, não é apta a gerar dano moral indenizável, tratando-se de hipótese de simples inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera de direitos fundamentais do apelante. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 5. A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade em face do número de pedidos procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes na demanda. O parcial acolhimento da pretensão formulada pelo autor, enseja a caracterização da sucumbência recíproca não proporcional, emergindo da decisão a necessidade de rateamento das verbas sucumbenciais. In casu, o autor teve seu pedido acolhido parcialmente, de forma que não seria razoável imputar o ônus da sucumbência exclusivamente aos réus. Sentença mantida. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, e 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC, asseverando a nulidade do negócio jurídico e o consequente afastamento da sua responsabilização, com a inaplicabilidade do CDC. Subsidiariamente, no caso de ser alcançada pelas normas consumeristas, requer que seja afastada a sua corresponsabilidade ante a extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário, além do fato de ter atuado apenas na qualidade de mandante. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 28568909 - Pág. 31). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, e 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. tem legitimidade passiva para a presente ação devendo, em face da sua posição na cadeia de fornecimento do serviço, responder de forma solidária pela reparação de danos decorrente da operação (art. 7o, § único e artigo 25 § 1o, do Código de Defesa do Consumidor). Desinfluente, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, por se tratar de “compra de ‘dólar paralelo’”, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, por isso não estaria abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a UNIÃO Alternativa deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária [...] a Corretora de Câmbio deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” [...] A apelante não trouxe aos autos qualquer prova documental de que a operação realizada é ilegal, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” e conduzida à margem do sistema de controle eletrônico da corretora de câmbio, em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. No mais, suposta irregularidade verificada na conduta das entidades credenciadas e autorizadas a operar no mercado de câmbio, deve ser objeto de fiscalização pelo Banco Central com instauração de inquérito policial e, na hipótese vertente, a apelante não demonstrou haver processo penal instaurado ou qualquer apuração oficial do suposto delito apontado, não passando sua tese de “nulidade do negócio jurídico” de meras conjecturas que não são aptas a desautorizar sua condenação na responsabilidade solidária de ressarcir o autor pelos prejuízos materiais experimentados” (ID. 24491725). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. AGÊNCIA DE TURISMO CREDENCIADA PARA ATUAR EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 4.595/64 (LEI DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). SUBMISSÃO AO PODER FISCALIZADOR DO BACEN. 1. A teor do art. 17 da Lei n. 4.595/64, "Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros". 2. A agência de turismo, devidamente autorizada a efetuar operações de câmbio, enquadra-se, por equiparação, na exegese mais ampla de instituição financeira, por isso atraindo a regular fiscalização do Banco Central do Brasil, que a exerce com base nos arts. 10, IX, e 11, III, da mesma Lei n. 4.595/64. 3. Em hipótese assemelhada, mas na seara dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o STJ já teve ensejo de decidir que "As pessoas jurídicas que realizam operações de câmbio equiparam-se, pelo art. 1o, inc. I, da Lei no 7.492/86, e para os efeitos da lei, às instituições financeiras" (RHC 9.281/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, DJe 30/10/2000). 4. Logo, nenhuma irregularidade se verifica na conduta da entidade credenciante (Bacen), ao fiscalizar as atividades da agência por ela autorizada a operar no mercado de câmbio. 5. Recurso especial não provido (REsp 1434625/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/4/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida nos EDcl na RECLAMAÇÃO 36.115/RS (Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 28568909 - Pág. 31). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016